Tribunal: STF
Processo: ARE 1554350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DO APELADO, JÁ NOMEADO E EMPOSSADO HÁ MAIS DE OITO ANOS. DECURSO DO TEMPO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que confirmou tutela antecipada, determinando a permanência de candidato nas etapas futuras de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Maranhão e autorizando sua matrícula no Curso de Formação de Soldado, desde que cumprisse os requisitos exigidos. O autor foi nomeado há oito anos, amparado por decisão judicial, e juntou declaração da Polícia Militar com elogios à sua conduta profissional.



    II. Questão em discussão



    A questão em discussão consiste em definir se o longo período de permanência do apelado no cargo, devido a decisão judicial, e o transcurso de oito anos de nomeação consolidam seu direito à manutenção no cargo, aplicando-se a teoria do fato consumado.



    III. Razões de decidir



    3.1 A teoria do fato consumado, segundo a jurisprudência do STJ, assegura que situações consolidadas pelo tempo e amparadas judicialmente não devem ser desconstituídas em prol da segurança jurídica, aplicando-se em casos de demora judicial ou administrativa (STJ, REsp n.º 709.934/RJ).



    3.2 Teoria incidente apenas em casos excepcionalíssimos, nos quais a inércia da Administração ou a morosidade do Judiciário deram ensejo à consolidação de situações precárias pelo decurso do tempo (STJ AgRg no RMS 34.189/GO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012).



    3.3 Esta câmara cível já aplicou tal teoria em casos análogos, considerando períodos de nomeação inferiores aos oito anos do presente caso, reconhecendo o caráter excepcional da aplicação da teoria quando o apelado preenche requisitos para a estabilidade no cargo.



    IV. Dispositivo e tese Apelação desprovida, mantendo-se a sentença recorrida na íntegra.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°, 5º e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os autos tratam sobre pedido de manutenção do apelado em concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Maranhão.



    É sabido que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação para o cargo, o que constitui ato vinculado da Administração, cabendo a discricionariedade apenas em relação à época em que será convocado, desde que não ultrapasse o prazo de validade do concurso, por sua vez o candidato aprovado fora do número de vagas não tem direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito, sendo ato totalmente discricionário do ente público uma possível convocação.



    Em que pese a consistência do entendimento esposado, observo que algumas ressalvas precisam ser destacadas, tendo em vista a relevância da matéria em discussão, cujo objeto de análise versa sobre a nomeação de candidato aprovado em concurso público.



    Devo destacar, de início, a teoria do fato consumado, que estabelece que “as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais” (STJ, REsp n.º 709.934/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, J. 21/06/2007). Essa teoria incide apenas em casos excepcionalíssimos, nos quais a inércia da Administração Pública ou a morosidade do Judiciário deram ensejo à consolidação de situações precárias pelo decurso do tempo (STJ AgRg no RMS 34.189/GO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012).



    Não se pode deixar de anotar que esta Terceira Câmara Cível já se manifestou em casos análogos, evocando a teoria do fato consumado, considerando decurso de lapso temporal inferior ao observado nos presentes autos, vejamos:



    (...)



    Diante da situação delineada, em que pese o apelado tenha permanecido no concurso público na condição de sub judice, foi nomeado há oito anos por força de decisão judicial. Logo, tenho que o lapso temporal de mais de oito anos consolida a situação a que se submetem os recorridos, comportando, sem dúvida, o desprovimento do recurso manejado pelo ente público pela aplicação da teoria do fato consumado.



    Ademais, intimado a se manifestar, o apelado juntou declaração (ID 40379998) emitida pela Polícia Militar do Estado do Maranhão, na qual consta que o apelado “tem dedicação ao trabalho, espírito de lealdade e sã camaradagem, desde que ingressou neste Batalhão. Louvo ainda o Soldado PM Soares, Praça leal, disciplinado e trabalhador, dedicado ao serviço, demonstrando competência técnico-profissional”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente